Tribunal: TJDFT
Processo: 0727861-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727861-18.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: ANDRÉ LUIS DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRA AUDIOVISUAL. DOCUMENTÁRIO. TITULARIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OBRA COLETIVA. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. 1. Sabe-se que o direito autoral contém aspectos de direito patrimonial e de direito moral. Assim, uma pessoa física, criadora de uma obra artística, científica ou literária, desfruta da proteção patrimonial e moral, nos termos dos artigos 11, 22, 25 e 28, todos da Lei no 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), 2. Considera-se obra coletiva a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa jurídica, que a publicou sob seu nome e é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma, conforme estabelece o art. 5o, inciso VIII, alínea “h”, da LDA. 3. Na hipótese de ausência de especificação pelo organizador acerca da contribuição de cada participante na confecção de obra audiovisual, tem-se que a norma de regência prevê expressamente que “cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva”, sendo que a proteção às participações individuais em obras coletivas é restrita à possibilidade de proibir que se indique ou anuncie o seu nome no material, sem prejuízo do direito de haver a remuneração contratada. 4. Recursos desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 c/c artigo 1.025, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que restou configurado dano moral no caso em exame em decorrência das agressões verbais cometidas pelo recorrido; c) artigos 4o, 5o, inciso VIII, alínea “h”, 17, §2o, 24, 29 e 50, todos da Lei 9.610/1998, alegando, em suma, que deve ser reconhecida sua titularidade e consequentemente seus direitos autorais relativos à obra Mestre Graça. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID Num. 30723478 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 c/c artigo 1.025, ambos do CPC, pois “Cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente.” (AgInt no AREsp 1728793/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 4o, 5o, inciso VIII, alínea “h”, 17, §2o, 24, 29 e 50, todos da Lei 9.610/1998, 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que que “Assim, mostra-se escorreita a conclusão adotada pela culta Sentenciante no sentido de que não há que se falar em violação aos direitos autorais praticado por qualquer das partes, uma vez que nenhuma delas detém a titularidade sobre o conjunto da obra coletiva ‘Mestre Graça’, o que, via de consequência, torna inviável o acolhimento dos pedidos indenizatórios veiculados tanto na exordial como na reconvenção” (ID Num. 26747712 - Pág. 10), bem como concluiu que não restaram configurados danos morais no caso em exame. Assim, rever tais conclusões é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017